Tribunal: STF
Processo: ARE 1123426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da súmula 636 do STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    3. Agravo regimental desprovido.